Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 E TEMA 973 DO STJ. TABELA DE CUSTAS DO TJDFT.
1. A Súmula 345 do STJ, reafirmada no julgamento do Recurso Especial no 1648498/RS (Tema 973), preconiza que são devidos honorários advocatícios em razão da instauração da fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não tenha havido impugnação.
2. A ausência de pedido para execução dos honorários sucumbenciais da ação coletiva, mas sim de arbitramento quanto à verba honorária pela execução, não gera a obrigação de recolhimento das custas correspondentes.
3. A tabela de custas deste TJDFT, Anexo da Resolução no 1/2023, prevê cálculo de custas (Tabela G, item I e XIX) sobre o valor da causa, o que não abrange os honorários pela execução.
4. Recurso provido.